Tribunal: TJMT
Processo: 0026102-57.2017.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026102-57.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VALDIR GOMES DOS SANTOS - CPF: 797.863.401-91 (APELANTE), GERALDINA BOCHENEKI DE OLIVEIRA - CPF: 977.890.461-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA ART. 129, § 9º DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA VOLUNTARIEDADE DA LESÃO – POSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DIVERGENTES DA VÍTMA – FRAGILIDADES DAS PROVAS AMEALHADAS – COERÊNCIA NA NARRATIVA DO APELANTE – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– OBSERVÂNCIA DO ART. 386,
VII,
DO CPP – CASO DE ABSOLVIÇÃO –– RECURSO PROVIDO.

A reforma da sentença condenatória torna-se imperiosa quando, do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca do cometimento, pelo acusado, do crime que lhe foi imputado, devendo ser aplicado em seu favor o disposto no art. 386,
VII,
da Lei Adjetiva Penal e o brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdir Gomes dos Santos
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n° 26102-57.2017.811.0042 (código 486479), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, parágrafo 9
o
do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção (sentença – Ids. 29534971 a 29534973).

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição, argumentando que o conjunto probatório é insuficiente para a condenação do apelado, em razão da ausência de comprovação de que
Valdir
lesionou voluntariamente a vítima (Ids. 29534980 e 29534981).

Em resposta, o Ministério Público refuta a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção irretocável da sentença. (Id. 29534983).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 36489989), em parecer sintetizado na seguinte ementa:

“
APELAÇÃO MINISTERIAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE – PROVA INSUFICIENTE PARA PROLAÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO – CONDUTA DESPROVIDO DA DOLO (ATO REFLEXO) – APLICAÇÃO DO NON LIQUET – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”

(
Sic.
)

Sem revisão, por se tratar de apelação em feito regido pelo procedimento sumário (art. 54 do RITJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto com o objetivo de absolver
Valdir Gomes dos Santos
pelo delito descrito no artigo 129, parágrafo 9
o
do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“[...] No dia 11 de julho de 2017, por volta das 21:00 horas, dentro de um veículo que trafegava na Rua 04, Bairro Parque Cuiabá, nesta capital, denunciado Valdir Gomes dos Santos agrediu sua esposa Geraldina Bocheneki de Oliveira dos Santos (35 anos de idade), com quem é casado a dezoito anos e tem dois filhos.

No dia dos fatos o casal discutiu, momento em que a vítima desferiu um tapa contra o denunciado, o qual, em atitude desproporcional e covarde, desferiu um murro na boca da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial n° 1.1.02.2017.2017.106662-01.

Após a agressão, a vítima tentou saltar do veículo, atitude vista por componentes de uma viatura policial, que os abordou e efetuou a prisão em flagrante de delito do denunciado. [...]”
(denúncia – Id. 29532003)

A denúncia está narrada de acordo com as declarações prestadas pela vítima na fase investigativa, ocasião em que ela confirmou ter sido agredida pelo apelante no interior de veículo em movimento, conduzido por este, após ter-lhe dado um tapa no rosto. Vejamos o teor do seu depoimento,
ipsis litteris:

“[...] Que na data de hoje (11/07/2017) discutiu com VALDIR pelo fato de a declarante querer impor limites a sua filha MARIA EDUARDA pois esta estaria paquerando na escola; Que a declarante não concordou pelo fato de MARIA EDUARDA ter apenas 11 (onze) anos de idade; Que a declarante queria transferir sua filha para outra escola porém VALDIR não aceitou;
Que durante a discussão a declarante se enfureceu e desferiu um tapa em VALDIR e esse revidou com um soco nos lábios da declarante
; Que neste momento passava uma viatura e a declarante acenou pedindo ajuda; [...]”
(depoimento extrajudicial – Id. 29532009) (negritou-se)

Na fase inquisitorial, o condutor da prisão em flagrante, Anderson Diego Queiroz Versalli assim consignou:

“[...] QUE conduz a guarnição da viatura 1318 e fazia rondas pela Avenida 4, do bairro Parque Cuiabá, quando avistou uma mulher tentando saltar de um veículo VW/GOL cor preto/ Que então a guarnição abordou as partes, e a Srª Geraldina, que encontrava-se muito emocionada passou a informar que minutos antes quando estava no interior do veículo com seu marido, o Sr. Valdir e após uma discussão ele veio a lhe dar um soco em sua boca; [...]”
(Id. 29532007)

Em juízo, contudo, Geraldina negou que tenha agredido
Valdir
. Afirmou que o apelante a agrediu com um soco em sua boca, negando, contudo, ter tentado desferir-lhe um tapa.

Por seu turno, o apelante, na fase judicial, declarou que, quando estava conduzindo o veículo em que estava com a vítima, esta teria lhe dado um tapa no rosto bem como tentado pegar o volante do carro e tentado jogado carro em cima da viatura de polícia e, para evitar a perda de controle do veículo, afastou a vítima com seu braço, negando tê-la agredido de forma intencional.

Há controvérsia entre o depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial e àquele em juízo.

Num primeiro momento, a ofendida afirma que, após uma discussão com o apelante, esta lhe desferiu um tapa, ao passo que na fase judicial, afirma sequer ter tentado a agressão.

Lado outro, o depoimento de
Valdir
na fase judicial demonstra similitude com o depoimento prestado por Geraldina na fase inquisitorial, afirmando não ter desferido um soco na vítima, mas somente tentado afastá-la com o braço, após ela ter-lhe desferido um tapa no rosto, evitando também que ela manuseasse o volante, com o veículo em movimento, para não colidir com outros veículos.

Realizado um relatório psicológico dos envolvidos, necessário extrair o seguinte:

“[...] Quanto a presente ação, diz que a filha já estava com depressão, e quando engravidou do segundo filho, ela ficou de um jeito, que tudo tinha que ser como ela queria, e ficava nervosa, quando contrariada, se isolava, se trancava no quarto e ficava sem comer. Quando a filha fica nervosa, ela pede que o requerido leve os netos para a casa da avó. Que ela ‘qualquer coisa fica brava’(sic). [...] Que no dia o requerido foi levar a janta para a requerente, e que depois ele voltou com ele na casa dela, e chegaram com a polícia, e pedi pelo amor de deus, que não era para fazer isso, e ela disse que ele bateu nela, mas que já moraram na casa dela, e nunca viu o Valdir levantar a mão para ela. [...]”
(Lúcia Bocheneki de Oliveira – genitora da vítima)

Conforme relatório, Lúcia afirma que sua filha sofre de depressão, ficando nervosa toda vez que é contrariada. Ressalta que nunca viu o apelante.

Sob o crivo do contraditório, o réu confirmou ter lesionado a vítima na região dos lábios após empurrá-la com o braço, porém, negou ter a intenção de agredi-la, mas apenas evitar que a mesma tomasse a direção do veículo para tentar colidir contra outros carros.

Apesar do laudo de Id. 29532013 atestar que a vítima apresentava escoriações em lábio superior (lesão contusa), não se pode afirmar com certeza absoluta que o apelante desferiu golpe de forma intencional.

Em que pese haver dúvidas acerca da intenção do apelante em agredir a vítima, o magistrado sentenciante condenou
Valdir
no delito do artigo 129, § 9º do Código Penal.

Lado outro, a versão apresentada pelo apelante coaduna com a forma que os fatos se desenvolveram.

É notório que o apelante estava conduzindo veículo automotor no momento dos fatos, bem como foi observado pelos policiais responsáveis pelo flagrante que a vítima tentou sair do veículo em movimento.

Não há testemunhas presenciais do suposto crime e, apesar do laudo de exame de corpo de delito atestar que a vítima sofreu escoriações no lábio, não há certeza se o ferimento foi produzido como afirma a vítima, ou seja, por “soco” desferido de forma intencional por
Valdir
ou se, de fato, foi produzido pelo apelante de forma involuntária, no intuito de afastar a vítima da direção do veículo para que não ocorresse uma colisão com outros carros.

Os elementos de convicção colhidos não foram suficientes para comprovar a ocorrência do tipo penal infringido, de maneira que não se revela possível proceder a condenação com base exclusivamente na palavra da ofendida.

Além das versões da vítima apresentarem-se dissociadas entre si, extrai-se do Relatório Psicológico que Geraldina manifestou a intenção de suspender a medida protetiva aplicada contra o apelante, tendo em vista que necessita de apoio deste nos cuidados com os filhos.

Ora, caso a agressão fosse intencional, deliberada, a vítima, a fim de resguardar a própria integridade física não teria manifestado tal desejo. Pelo contrário, caso o apelante fosse uma ameaça real, a medida protetiva deveria ser mantida.

Além do mais, a genitora da vítima afirmou nunca ter presenciado qualquer agressão por parte de
Valdir
contra sua filha.

O núcleo do tipo penal do crime de lesão corporal é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.

Com efeito, para a caracterização do crime de lesão corporal, necessário que a ação se revele intencional para a consecução do elemento objetivo, qual seja, causar a lesão, de forma livre e consciente.

Sobre a intenção do agente, trago ensinamentos doutrinários de Ney Moura Teles e Julio Fabbrini Mirabete:

“[...] O
animus laedendi
ou
animus nocendi
é o elemento subjetivo integrante do tipo legal do crime de lesão corporal. É a consciência do fato de que sua conduta poderá produzir a lesão à integridade ou o dano à saúde do outro ser humano, e a vontade livre de realizá-la com o fim de produzir esse resultado. [...]”
(TELES, 2006, p. 5)

“[...] O dolo do crime de lesões corporais é a vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou, pelo menos, de assumir o risco desse resultado. É o denominado
animus
laedendi
ou
nocendi
, que diferencia o delito de lesão corporal da tentiva de homicídio, em que existe a vontade de matar (
animus necandi
). [...]”
(MIRABETE, 2012, p. 72)

Há dúvidas nos autos acerca da vontade do apelante, uma vez que as provas carreadas nos autos foram insuficientes para determinar, com clareza absoluta, que este manifestou a vontade livre e consciente de agredir a vítima.

Diante do contexto fático-probatório apresentado nos autos, verifica-se que inexistem provas capazes de ensejar um decreto condenatório em relação ao crime de lesão corporal, posto que não ficou sobejamente demonstrado o ânimo do recorrente em lesionar a vítima, conforme conduta tipificada no artigo 129, § 9º do Código Penal, o que impõe a manutenção da absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo.

Neste sentido:

[...] Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do delituoso narrados pelo Parquet na inicial acusatória, e tendo a vítima em juízo, não confirmado a versão incriminatória da conduta atribuída ao apelado, milita em seu benefício a dúvida, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o Princípio in dubio pro reo.
(N.U 0001834-41.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019)

[...] Apesar da existência de prova da materialidade delitiva, a incerteza acerca da real dinâmica dos fatos, decorrente da fragilidade dos elementos de convicção carreados aos autos, deve sempre beneficiar o acusado, à luz do princípio do in dubio pro reo. Destarte, não se afigurando possível afirmar, com a segurança necessária, se as lesões corporais sofridas pela vítima decorreram de conduta dolosa, legítima defesa ou mero acidente, impõe-se a absolvição do apelante.
(N.U 0006987-25.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, provejo o recurso de apelação criminal interposto pela defesa para absolver
Valdir Gomes
dos Santos do crime previsto no artigo 129, parágrafo 9
o
do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020